Tribunal: TJBA
Processo: 0000086-81.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000086-81.2011.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO NÃO OCORRIDA. FALTA DE DILIGENCIAMENTO PELO AUTOR PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU, A DESPEITO DE REGULARMENTE OPORTUNIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 485, IV, DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que o exequente não logrou indicar o endereço das executadas, de modo a viabilizar a citação, mostra-se correta a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000086-81.2011.8.05.0256, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e Apelado JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos. Salvador, .